Tribunal: STF
Processo: ADI 1665
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-27
Data de publicação: 1997-11-27

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
liminar.
- Já se firmou a jurisprudência desta Corte (assim, nas
ADIMCs 1204, 1370 e 1636) no sentido de que, quando Medida
Provisória ainda pendente de apreciação pelo Congresso nacional é
revogada por outra, fica suspensa a eficácia da que foi objeto de
revogação até que haja pronunciamento do Poder Legislativo sobre a
Medida Provisória revogadora, a qual, se convertida em lei,
tornará definitiva a revogação; se não o for, retomará os seus
efeitos a Medida Provisória revogada pelo período que ainda lhe
restava para vigorar.
- Por outro lado, é também orientação deste Tribunal a
de que, havendo reedição de Medida Provisória contra a qual foi
proposta ação direta de inconstitucionalidade, e não sendo a
inicial desta aditada para abarcar a nova Medida Provisória, fica
prejudicada a ação proposta.
Ação que se julga prejudicada no tocante ao § 2º do
artigo 22 e ao § 8º, "b", do artigo 28, ambos da Lei 8.212/91 na
redação mantida pela Medida Provisória 1.523-13, por falta de
aditamento, ficando suspenso o processo dela quanto às alíneas "d"
e "e" do § 9º do artigo 28 da mesma Lei 8.212/91 na redação
mantida pela Medida Provisória 1.523-13. Em conseqüência, fica
prejudicado o exame do pedido de liminar no que diz respeito aos
dois primeiros dispositivos acima referidos, e suspensa a sua
apreciação no que toca às mencionadas alíneas.